Tribunal: TJDFT
Processo: 0717296-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717296-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA CORREIA DE ARAUJO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela c/c efeito suspensivo, interposto por EDNA CORREIA DE ARAUJO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do procedimento comum n. 0706889-63.2024.8.07.0018, proposto em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, indeferiu pedido liminar. O sistema processual adota como princípio basilar o da singularidade recursal ou unirecorribilidade das decisões judiciais, do qual se deflui que, para cada decisão proferida, existe apenas um recurso, e no momento oportuno, ou seja, para o conhecimento de um recurso interposto contra determinada decisão, este deverá ser certo, adequado e próprio. Demais disso, à luz do mencionado princípio, não é possível a utilização de dois recursos contra uma mesma decisão. Em outras palavras, para cada caso, haverá apenas um recurso adequado. Ocorre que, no caso dos autos, é possível constatar que contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar (ID 194114646), constante nos autos de origem, já fora interposto o agravo de instrumento n. 0716107-72.2024.8.07.0000, o qual encontra-se concluso para análise do pedido de medida cautelar (ID 58573144). Descabido, portanto, o manejo de novo recurso contra a mesma decisão, sob pena de infringir a unirrecorribilidade. Em verdade, o que se constata é a ocorrência de erro, o qual considero crasso, pois analisando o teor do contido na petição recursal, verifica-se que a despeito do recurso ter sido interposto com vinculação ao processo de referência n. 0706889-63.2024.8.07.0018, tudo o que consta em suas razões se refere à decisão de ID 193625494, integrada pelo decisum de ID 193815260, que foram prolatadas no bojo dos embargos de terceiro n. 0706028-77.2024.8.07.0018. A partir disso, forçoso não se conheça do presente agravo de instrumento, atentando a agravante para a litigância de má-fé. Assim, com esteio no exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, porquanto explicitamente inadmissível. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator